Tribunal: TJMT
Processo: 1009581-44.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009581-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), SEBASTIAO ZORZETO - CPF: 037.189.648-72 (AGRAVANTE), Dr. Daniel de Souza Campos - Juiz de Direito (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDETE APARECIDA VICENTE MARQUES DE SOUZA - CPF: 095.683.928-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - ARTIGO 1.015, DO CPC - VERBETE Nº 267 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme o verbete nº 267 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal,
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

2 - No caso, a anulação de todos os atos processuais praticados após a decisão saneadora adequa-se às hipóteses estabelecidas nos incisos do art. 1.015 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por SEBASTIÃO ZORZETO contra a decisão proferida no
Mandado de Segurança nº 1009581-44.2020.811.0000
, na qual indeferi a petição inicial e deneguei a segurança, por ser incabível o
mandamus
como sucedâneo recursal.

Em sua irresignação o agravante alega que
“a impossibilidade de impetrar mandado de segurança em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo não é absoluta”.

Assevera que
“a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de flexibilizar as hipóteses de cabimento do mandado de segurança em situações em que o ato judicial apontado como coator esteja efetivamente eivado de ilegalidade ou de teratologia”.

Sustenta que
“a declaração de nulidade dos atos processuais, na forma como estabelecido pelo d. juízo, por equívocos procedimentais durante a fase de instrução da ação demarcatória, não tem o condão de reconhecer e declarar nulo, especificamente, o acordo firmado entre o impetrante e a Sra. Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza, justamente pelo fato de que a sentença homologatória de referido acordo transitou em julgado há aproximadamente quatro anos”.

Aduz que
“A decisão homologatória do acordo firmado entre impetrante e a Sra. Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza, que incidiu o reconhecimento ilegal de nulidade, constitui um ato jurídico perfeito, plenamente válido a produzir seus efeitos, uma vez que a suposta subversão procedimental ocorreu a partir o laudo pericial acostado às fls. 653/694”.

Afirma que
“não é razoável supor que a lesão ao direito de índole constitucional do Recorrente e amplamente amparado por remédio heroico estaria condicionado à existência de recurso com efeito suspensivo, diante de tamanha ilegalidade, arbitrariedade e teratologia.”.

Pugna pela retratação ou pelo provimento do recurso com a admissão do
mandamus.

Ausente retratação da decisão recorrida, coloco o feito em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão na qual indeferi a petição inicial e deneguei a segurança, por ser incabível o
mandamus
como sucedâneo recursal.

A fim de evitar tautologia colaciono os fundamentos da decisão agravada -
verbis
:

“No caso emergente dos autos, segundo se extrai da breve narração contida na petição inicial, o mandado de segurança manejado pelo impetrante objetiva a suspensão de decisão judicial que anulou todos os atos processuais praticados na ação de demarcação nº 26799-62.2009.811.004, após a decisão saneadora, especialmente, o acordo firmado entre o impetrante e a Sra. Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza, homologado por sentença em 24/09/2015.

Não obstante a argumentação deduzida na peça inicial, esta deve ser desde logo indeferida, por ser incabível a utilização de mandado de segurança para o fim pretendido pelo impetrante.

Ocorre que a doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

Nesse sentido, inclusive, são de clareza solar o art. 5°, II, da Lei nº 12.016/09 e o verbete da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, verbis:

“Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”.

“Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

O presente mandamus objetiva a reapreciação de decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, inclusive, fora anteriormente impugnada através de embargos de declaração, sendo estes rejeitados pela apontada autoridade coatora.

Ora, caracterizando-se essa decisão como interlocutória, contra ela é cabível, em tese, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, incisos II e VII, do CPC/2015, recurso esse ao qual é possível a atribuição de efeito suspensivo, se presentes os requisitos legais.

Portanto, o impetrante se utiliza do presente mandado de segurança como substituto recursal, conduta esta vedada no ordenamento jurídico pátrio, como visto.

Nesse sentido, outrossim, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 267/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A jurisprudência desta Corte Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que admite-se Mandado de Segurança contra decisão judicial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia. Precedentes.

III - Ademais, a Lei n. 12.016/2009 é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado.

IV - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 61.893/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020)

'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 267/STF E DO ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 12.016/2009.

(...)

2. No regime da Lei n. 12.016/09, permanecem as vedações que sustentam a orientação das Súmulas n. 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, não é cabível o mandado de segurança se o ato atacado é passível de recurso próprio, bem como em face de decisão judicial com trânsito em julgado. Precedentes.

3. Mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. Daí, a Súmula n. 267/STF: ''Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".'

(RMS 37.712/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013)

Portanto, alternativa não há a não ser o indeferimento da sua inicial pelos motivos antes expostos.

Com essas considerações, indefiro a petição inicial do mandado de segurança impetrado por SEBASTIÃO ZORZETO, com fulcro nos arts. 5°, II, e 10 da Lei nº 12.016/09, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes preconizados pelo art. 485, I, do CPC/2015.”

Em sua irresignação, o agravante alega que
“a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de flexibilizar as hipóteses de cabimento do mandado de segurança em situações em que o ato judicial apontado como coator esteja efetivamente eivado de ilegalidade ou de teratologia”.

A irresignação não prospera.

A anulação de todos os atos processuais praticados na
ação de demarcação com restituição de terreno invadido nº 26799-62.2009.811.004
, após a decisão saneadora, especialmente do acordo firmado entre o agravante e a Sra. Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza, adequa-se às hipóteses estabelecidas nos incisos do art. 1.015 do CPC.

Como se pode observar, a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento, logo, incabível a irresignação do agravante por meio de mandado de segurança, mormente quando se verifica vedação expressa na lei mandamental quanto ao manejo do
writ
como sucedâneo recursal (artigo 5º, II).

Por tudo isso, não vejo qualquer razão para modificar o entendimento já esposado em sede monocrática.

Isso posto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021